Tribunal: TJDFT
Processo: 0719164-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719164-69.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO BARBOSA FERREIRA AGRAVADO: MARIANA ARAUJO BECKER DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO BARBOSA FERREIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700608-21.2019.8.07.0001, proposto por MARIANA ARAUJO BECKER em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 124519144 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade ofertada pelo agravante. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante afirma que a demanda originária tem por objeto o cumprimento de sentença, de modo que não seria cabível a oposição de embargos à execução, na forma aventada pelo juiz de origem. Pondera não ser necessária dilação probatória, de modo que não há óbice para que a tese de excesso de execução seja arguida em exceção de pré-executividade. Reitera o recorrente a argumentação vertida na exceção de pré-executividade acerca do excesso de execução apontado, e postula a concessão da gratuidade de justiça, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a tramitação do cumprimento de sentença, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pelo acolhimento da exceção de pré-executividade, para o fim de reconhecer o excesso de execução apontado. Não houve recolhimento do preparo. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 36335773, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Posteriormente, o agravante interpôs Agravo Interno (ID 36623174), aduzindo que é latente a sua hipossuficiência para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, visto que todos os requisitos legais foram devidamente preenchidos. Alega que, com base nos documentos dispostos nos autos recursais, deve ser concedido ao agravante os benefícios da justiça gratuita, haja vista que este se incumbiu de provar que merece a benesse, reeditando os argumentos lançados no agravo de instrumento. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida para que seja conhecido e provido o agravo interno, e, subsidiariamente, que seja concedido efeito suspensivo e submetido o recurso ao julgamento do Colegiado a fim de que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Em contrarrazões (ID 37496356), a agravada argumenta, em síntese, que o agravante não se insurge quanto aos argumentos lançados na decisão agravada, razão pela qual ofende o princípio da dialeticidade recursal. Afirma que a documentação carreada pelo agravante não comprova a incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais, bem como que não estão presentes os pressupostos para que seja concedido o efeito suspensivo. A egrégia 1a Turma Cível por meio do acórdão de ID 38597867 negou provimento ao agravo interno interposto e determinou que o agravante promovesse o recolhimento, em dobro, do preparo do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O v. decisum encontra-se assim ementado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de agravo interno, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a decisum hostilizada em observância ao artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 3. Havendo nos autos elementos de prova aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo agravante, correto se mostra o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça. 3.1. Indeferido o benefício da justiça gratuita, remanesce a obrigação da parte recorrente de promover o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Embora regularmente intimado, o agravante não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 39574160. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. O agravante, apesar de intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou o prazo transcorrer in albis (ID 39574160). Assim, o recurso não reúne condições de ser admitido, uma vez que se encontra deserto. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022 às 19:03:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora